Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato bancário. Cartão de crédito. Pagamento de valores devidos. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. O autor tem com o réu contrato de cartão de crédito. Afirma que, no dia 07/06/2019, efetuou o pagamento do total de débitos devidos ao banco, no valor de R$ 3.973,85. O réu, por sua vez, alega que o autor não quitou o valor total devido a título de gastos com o cartão de crédito, o que ocasionou a cobrança de juros e a inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. Verifica-se que o autor entrou em contato com o banco réu a fim de quitar todo o débito (protocolo da ligação n° 699533515). De acordo com a prova (ID 21202965 - Pág. 2/3), de 07/06/2019, o autor foi informado que o total da dívida era de R$ 3.973,85, a qual deveria ser quitada no mesmo dia para que se mantivesse aquele valor. Ainda da análise da conversa, verifica-se que o autor estava com a fatura em mãos, de modo que faltava apenas realizar o pagamento até o fim do dia. A despeito de o requerente informar à atendente de que não conseguiria efetuar o pagamento no mesmo dia, o comprovante de ID 21201525 não deixa dúvidas de que o autor quitou toda a dívida horas depois da ligação, ou seja, dentro do prazo ofertado pelo réu, em 07/06/2019. Desse modo, conclui-se que as cobranças efetuadas pelo réu são indevidas, razão pela qual a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe.
3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). O documento de 21201532 comprova que o nome do autor foi inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Tendo em vista o valor do débito inscrito (R$ 264,01), impõe-se a redução da indenização para R$ 2.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto e cumpre com as funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação, a título de danos morais, para R$ 2.000,00. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W